Tribunal: TJSP
Processo: 2272542-37.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados.

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Irrelevância da existência de residência fixa e primariedade. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2272542-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em
que é impetrante RENATA RODRIGUES DOS SANTOS e Paciente
RAFAEL DE LIMA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2272542-37.2019.8.26.0000 Limeira voto no f. 2
Voto no 52.777
Habeas Corpus no 2272542-37.2019
Comarca: Limeira
(2a Vara Criminal proc. 1500454-38.2019)
Juiz: Dr. Edson José de Araújo Júnior
Impetrante: Renata Rodrigues dos Santos
Paciente: Rafael de Lima Conceição
EMENTA: “Habeas Corpus”. Pretendida revogação de
prisão preventiva ou substituição do encarceramento por
medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Critério
judicial
ponderado,
notadamente
pelas
circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de
violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da
liberdade, para casos graves. Impossibilidade da
concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de
medidas
cautelares
alternativas.
Irrelevância
da
existência de residência fixa e primariedade. Garantia da
ordem pública preservada. Precedentes fortes na
jurisprudência.
Prisão
cautelar
mantida.
Ordem
denegada.
Visto.
Habeas Corpus impetrado por Renata Rodrigues
dos Santos, em favor de Rafael de Lima Conceição, que busca
revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição do
encarceramento do paciente pelas medidas cautelares dispostas
no Cód. de Pr. Penal, alegando (i) presença dos requisitos
autorizadores da concessão das benesses, (ii) ausência de
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, (iii)
ausência dos requisitos da prisão preventiva e (iv) violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pretextando,
por isso, ocorrência de constrangimento ilegal.
O paciente foi denunciado pela prática da infração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2272542-37.2019.8.26.0000 Limeira voto no f. 3
penal capitulada no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (tráfico
ilícito de entorpecentes).
Indeferida a liminar (f. 77), vieram informes do d.
juízo de origem (f. 80/82), anotando-se manifestação ministerial
pela denegação da ordem irrogada (f. 86/88).
Autos conclusos em gabinete aos 13.dez.2019 (f.
89).
É o relatório.
Sem qualquer mínima razão a impetração, que
busca revogação da prisão preventiva ou substituição do
encarceramento por medidas cautelares a acusado de tráfico
ilícito de entorpecentes.
O paciente responde por crime grave, gravíssimo
equiparado a hediondo, ressalte-se.
Tem-se que, pelo próprio estudo teleológico do
Processo Penal, o que impõe e torna obrigatória a prisão cautelar é
a gravidade do delito, em si, e a seriedade com que tem ele que
ser tratado.
Não se pode perder de vista que a legislação traz
consigo a imposição do espírito da política criminal adotada.
E esta política deixa claro, ao renovar tanto a lei
material (Lei no 11.343/06) quanto a processual (Lei no
12.403/11), que os crimes considerados graves aqui gravíssimo,
em verdade devem ser tratados com reprovabilidade recíproca
por parte do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2272542-37.2019.8.26.0000 Limeira voto no f. 4
Ora.
A recente redação do art. 282 do Código de Processo
Penal estampa claramente quais os ditames da política criminal
com relação à prisão.
Evidente que a regra é a liberdade, por ser direito
'innatu' do cidadão comum.
Todavia, aquele que viola a norma penal infringe os
valores sociais nela incutidos
que visam à manutenção da
sociedade e dos direitos fundamentais , claramente a destruir os
pilares da vida em comunidade.
Com isto, faz o Estado agir, em represália e atenção,
também, à gravidade de sua conduta (art. 282, I e II, do Código de
Processo Penal).
E a situação merece tratamento severo.
Atente-se que o art. 313, I, do Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de prisão preventiva para crimes
dolosos cuja pena máxima exceda quatro anos.
A fazer compreender que o Estado considera tais
crimes graves.
O tráfico de drogas possui pena mínima de 5 anos.
Trata-se de crime nefasto, que deturpa a sociedade,
destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo
da criminalidade.
E aquele que dissemina entorpecentes, cujos vícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2272542-37.2019.8.26.0000 Limeira voto no f. 5
e suas mais variadas sequelas são odiáveis e de difícil
recuperação, a causar transtornos não só ao dependente, como a
todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da
própria sociedade.
Gravíssimo, hediondo, portanto, o tráfico de drogas.
Por isso que absolutamente inviável a substituição
da custódia cautelar por alguma das medidas substitutivas da
prisão.
Daí que a imposição de clausura durante o
processo, quando há, como aqui, em tese, indícios suficientes,
tanto de materialidade, como de autoria, é medida de prudência e
extrema necessidade.
Recheados de julgados nossos compêndios no
sentido de ser mantida a prisão preventiva, em hipóteses de
apontados cometimentos com resultados graves, como aqui.
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face de
gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal
Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Donde a solução encontrada pelo julgador ilustre de
origem, mantendo a custódia do acusado, até solução final, ser
medida de prudência, zelo e preocupação com o social.
Garante-se, com isso, a ordem pública e social e
previne-se eventual desaparecimento do acusado.
Pretexta, ainda, carência de fundamentação da
decisão que decretou a prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2272542-37.2019.8.26.0000 Limeira voto no f. 6
E nada obstante o respeito e consideração que se
dedique à ilustre tese defensiva, verdade é que não se pode cassar
a custódia, in casu, também por esta razão.
A
decisão
de
origem
(f.
30/33),
mais que
fundamentada, cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos
legais, porque esclarece quais os fundamentos e justificativas para
a necessidade prisional.
Que são aqui encampados e adotados.
Ao referir-se à gravidade do delito, está-se, por sem
dúvidas, justificando-se plenamente a atuação do Estado, na
coarctação da liberdade de ir e vir do cidadão.
Permitindo,
então,
à
sociedade,
que
veja
encarcerado aquele que mereça ser banido do convívio social,
como aqui.
Para a proteção dela e de todos os seres de bem que
querem ver o Judiciário atuando.
Se assim é, não se há negar que fundamento e
motivação existem e são absolutamente adequados.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
Demais e reprisando-se o que já se firmou,
absolutamente incompatível a liberdade, para casos de crimes
graves, como aqui.
Irrelevante, por fim e por isso mesmo, as alegações
de ser o paciente primário e possuir residência fixa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2272542-37.2019.8.26.0000 Limeira voto no f. 7
Por quaisquer ângulos que se enxergue a situação,
portanto, não tem razão a impetração, daí porque acertado o
decreto prisional.
Nega-se a ordem.